Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO INDULTO. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS LEGAIS PARA O INDULTO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA OBSTATIVA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11 DO ALUDIDO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra violação a limites constitucionais nem desvio de finalidade por ter o Decreto Presidencial no 11.302/2022, em seu artigo 5o, previsto a possibilidade de concessão do benefício do indulto nas hipóteses de crimes com pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a 05 (cinco) anos, sendo certo que a benesse não é irrestrita, pois o próprio decreto estabelece hipóteses que limitam a concessão do indulto com base no aludido dispositivo.
2. Os critérios escolhidos pelo Presidente da República estão amparados pelo juízo de conveniência e oportunidade, não incorrendo em afronta a limites constitucionais nem em excesso de poder ou desvio de finalidade - tampouco configuram violação aos princípios separação dos poderes, da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena, da proibição da proteção deficiente, da segurança pública e aos direitos das vítimas, ou mesmo ato atentatório à proteção social – razão pela qual não se vislumbra a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022. Preliminar de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade rejeitada.
3. Na espécie, o agravado preencheu o requisito contido no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, uma vez que os delitos de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro e fuga do local de acidente de trânsito pelos qual o recorrente foi condenado, são punidos com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos, e estão ausentes as vedações legais previstas nos artigos 7o, 8o, 10 e 11 do Decreto no 11.302/2022, de modo que se mostra adequada a concessão do indulto natalino ao apenado.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que concedeu indulto ao sentenciado em relação aos crimes dos artigos 303, §2o, 304 e 305, combinado com o artigo 298, II, do Código de Trânsito Brasileiro.